Tribunal: CARF
Processo: 14041.720189/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720189/2019-05
ACÓRDÃO
9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DISTRITO FEDERAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E NORMATIVA.
O recurso especial de divergência previsto no Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, tem como requisito a demonstração da
divergência entre casos com identidade de situações fáticas, comprovada
mediante confronto de acórdãos. No caso, o acórdão confrontado não
guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, pois no caso
trata-se de repasses financeiros concedidos, com natureza jurídica e
regulamentação específica, criado de acordo com sua função social e
política a que se destina, fato que torna inviável a aferição de divergência
interpretativa entre os acórdão paragonados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls.6052/6064), contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-014.475, de 17 de junho
de 2024 (fls.6052/6064), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, decidiram dar provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, nos termos da ementa transcrita abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO BASE
DE CÁLCULO. PASEP.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por Lei, por disposição Legal, devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ao PASEP.
FCDF. NATUREZA JURÍDICA SINGULAR. EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO. PASEP.
O Fundo Constitucional do Distrito Federal, criado em substituição aos convênios
realizados pelo Distrito Federal e União, possui natureza jurídica singular, não
encontrando paralelo em outras formas de repasses de recursos pela União
Federal aos entes federados. Dessa forma, a ele deve ser aplicada a exceção
estabelecida no art. 2o, §7o, da Lei Federal no 9.615/98, que exclui da incidência
do Pasep os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
Consta do dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls.6037/6042), que foram
rejeitados (fls.6046/6051).
Breve síntese dos fatos
Trata-se de Auto de Infração, lavrado para exigência de contribuições para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-Pasep, referentes aos anos de 2015 a
2016, no total de R$ 316.954.694,36, conforme a Lei no 9.715 de 25/11/98, devidas pelas pessoas
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
3
jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes e de Capital Recebidas.
A autuação ora discutida diz respeito a supostas deduções indevidas/não
comprovadas nas bases de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP sobre as receitas
governamentais do DF, no período compreendido nos anos-calendário de 2015 e 2016, as quais
foram assim categorizadas:
• Repasses financeiros concedidos;
• Obrigações patronais – IPREV;
• Deduções/restituições da receita;
• Transferências recebidas da União para educação e saúde FCDF;
• Outras transferências recebidas; e
• Apuração da contribuição para o PIS/PASEP
No que se refere aos repasses financeiros, duas situações foram apontadas no Auto
de Infração: (i) são indevidos os repasses efetuados às fundações públicas distritais e (ii) não
houve comprovação dos valores deduzidos pelo DF nas apurações relativas a dezembro/2015 e
agosto/2016.
As despesas concernentes às obrigações patronais ao regime próprio de previdência
social (RPPS) teriam sido indevidamente deduzidas da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep efetuadas pelo DF, na medida em que são despesas intraorçamentárias que não são
abrangidas pelo conceito de transferência corrente e de capital, nos termos da Solução de
Consulta no 278 – Cosit, de 2017.
Com relação às deduções/restituições de receita, foi apontado no Auto de Infração
que foram consideradas não comprovadas as deduções que excederam os valores registrados na
receita orçamentária no 90000000, no mês de agosto/2016.
Outrossim, o DF deveria incluir nas suas bases de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep as Transferências recebidas da União para educação e saúde no âmbito do FCDF.
Também foram consideradas indevidas as deduções procedidas pelo DF na
apuração de suas bases de cálculo da aludida Contribuição relativas a outras transferências
constitucionais e legais recebidas da União que sofreram retenção pelo Banco do Brasil no
repasse.
Por fim, o i. Fiscal autuante procedeu a “correções (aumento) no valor das receitas
correntes arrecadadas pelo ente distrital nos meses de novembro/2015 e de julho/2016, de forma
a evidenciar o montante das receitas correntes efetivamente arrecadadas nos anos-calendário de
2015 e 2016 – e submetidas à contribuição em tela -, em consonância com os dados constantes
dos relatórios apresentados pelo ente público em sua resposta ao TIAF”.
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
4
Apresentada a Impugnação do Distrito Federal, a lide foi decidida pela 2a Turma da
DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-52.509, de 27/03/2020 (fls.5928/5941), que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a defesa apresenta, mantendo na íntegra o crédito
tributário exigido.
Em síntese, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, entendeu que:
(i) a contribuição patronal repassada ao RPPS enquadra-se no conceito de
operação intraorçamentária, não podendo o ente transferidor dos recursos abater
de sua base de cálculo os valores transferidos, não se sujeitando, assim, à parte
final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Não se trata de receita, mas de despesa
do ente repassador, não se enquadrando, portanto, como transferência corrente;
(ii) os recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e educação seriam
transferências constitucionais e/ou legais de recursos, tendo como beneficiário o
Distrito Federal, e, portanto, deveriam ser adicionados à base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais do ente;
(iii) os itens III.1. Repasses Financeiros Concedido; III.3. Deduções/Restituições Da
Receita e III.5. Outras Transferências Recebidas não teriam sido contestadas,
devendo ser considerados como não impugnados.
Na data de 22/05/2020, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls.5957/6024), reiterando, em síntese, os mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação.
(i) as receitas arrecadadas pelo IPREV/DF, a título de contribuição previdenciária
de servidores, aposentados e pensionistas, bem como a título de contribuição
previdenciária patronal, não podem ser incluídas na base de cálculo do PASEP, já
que o art. 7o da Lei no 9.715/98 prevê expressamente que podem ser deduzidas
as transferências efetuadas a outras entidades públicas;
(ii) o Fundo Constitucional do Distrito Federal consiste em um instrumento com
uma finalidade extremamente específica, se inserindo, de forma absolutamente
categórica, na exceção estipulada no art. 2o, §7o, da Lei Federal n. 9.615/98.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado deu provimento ao recurso
interposto. Em suma, restou decidido o seguinte: (i) excluir da base de cálculo do PASEP, os
valores relativos às contribuições patronais do RPPS, efetivamente repassados ao IPREV/DF; (ii)
excluir da contribuição social, os valores referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal –
FCDF, em virtude da exceção estabelecida no art. 2o, § 7o, da Lei Federal no 9.715/98, que exclui
da incidência da contribuição social ora em análise “os valores de transferências decorrentes de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial a Fazenda Nacional aponta dissenso jurisprudencial que
visa a rediscutir o entendimento firmado quanto a exclusão da base de cálculo da contribuição ao
PIS/Pasep, dos valores referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF,
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
5
equiparando a natureza jurídica desse fundo contábil à natureza de um Convênio. Para
comprovação da divergência, indica como paradigmas os Acórdãos 3301-004.720 e 3102-002.535.
Em suas razões recursais sustenta o que segue:
 A Turma do CARF deu provimento ao Recurso Voluntário para excluir da
base de cálculo da contribuição valores referentes ao FCDF, equiparando,
por meio de uma interpretação extensiva, a natureza jurídica desse fundo
contábil à natureza de um Convênio;
 Permitir essa exclusão equivaleria a conceder isenção, sem lei que a preveja;
 Diferentemente do Acórdão recorrido, os Acórdãos paradigmas nos 3301-
004.720 e 3102-002.535, entenderam que as transferências destinadas a
fundos especiais de natureza contábil não se enquadram na hipótese legal
de dedução da base de cálculo, por não terem os referidos fundos
personalidade jurídica própria.
Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o presidente da 3a
Câmara da 3a Secção do CARF, deu seguimento Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, restando demonstrada a divergência jurisprudencial apenas em relação ao Acórdão
paradigma no 3102-002.535.
Consta do despacho:
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no Acórdão recorrido,
que excluiu da base de cálculo da contribuição valores referentes ao Fundo
Constitucional do Distrito Federal – FCDF, equiparando a natureza jurídica desse
fundo contábil à natureza de um Convênio.
O Relator assim enfrentou o cerne da controvérsia:
(...)
O Acórdão paradigma no 3301-004.720, de 19/06/2018, no qual se julgou
Recurso Voluntário do ESTADO DE SERGIPE, está assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/09/2014
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS (NÃO VOLUNTÁRIAS),
VINCULADAS À APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL OU
PARA OUTROS FINS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas decorrentes de transferências recebidas pelo Estado, por
determinação constitucional e/ou legal, ainda que vinculadas a determinados
fins, são tributáveis, somente podendo ser excluídas da base de cálculo (a
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
6
partir de 16/05/2013, quando entrou em vigor a Lei no 12.810/2013, que
incluiu o § 7o no art. 2o da Lei no 9.715/98) as transferências voluntárias
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com
objeto definido.
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. LEGALIDADE, DECORRENTE DE
NORMA CONSTITUCIONAL ORIGINÁRIA.
A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da Contribuição para o
PASEP, tributo instituído pelo art. 239 da Constituição Originária, sobre o valor
das transferências recebidas pelos Estados (§ 6o do art. 2o da Lei no 9.715/98),
não havendo qualquer previsão de exclusão daquelas entregues - por
determinação do art. 159, também da Carta Maior -, pela União ao Fundo de
Participação dos Estados - FPE.
Neste Acordão paradigma não se adentra nas especificidades alegadas pela
Recorrente.
Já, no Acórdão paradigma no 3102-002.535, de 19/06/2024, no qual se julgou
Recurso Voluntário do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, a divergência resta
bem configurada, na própria ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. REPASSES AO
FUNJECC E AO FECOMP. FUNDOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se
enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao
PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade jurídica própria, não se
podendo equipará-los às entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no
9.715/98. (grifo original)
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento do recurso, uma vez que os acórdãos indicados como paradigma não têm similitude
com o acórdão recorrido.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso especial, sob os seguintes
fundamentos abaixo sintetizados:
Dada essa claríssima semelhança com os convênios e instrumentos congêneres, e
considerando-se a circunstância de que os propósitos do FCDF se encontram
muito bem definidos, torna-se necessário reconhecer que o Fundo efetivamente
insere-se na exceção inscrita no art. 2o, § 7o, da lei federal n. 9.615/98.
(...)
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
7
Ademais, tendo-se em perspectiva o entendimento firmado no âmbito do próprio
Tribunal de Contas da União (acima exposto), cumpre reconhecer-se que,
contrariamente ao que foi apontado no Termo de Verificação Fiscal ora em
análise e é repisado nas razões recursais, os valores objeto do FCDF não se
confundem com transferências legais/constitucionais. Cuida-se, na realidade, de
um instrumento específico, com características próprias e bem definidas, que veio
em substituição a convênios anteriormente celebrados, com eles guardando
grande semelhança de propósitos e de objeto. Insere-se, portanto, de forma
absolutamente categórica, na exceção estipulada no art. 2o, § 7o, da lei federal n.
9.615/98, de modo que se mostra inviável a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP relativamente aos seus valores
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção, cabendo verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade exigidos no art. 118 do RICARF/2023.
Como relatado, a Fazenda Nacional se insurge quanto ao entendimento firmado
pela Turma a quo, no que tange a exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep dos repasses de
recursos financeiros a natureza jurídica do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF),
apontando como divergente a intepretação do § 7o do art. 2o da Lei Federal n. 9.715/98. Para
tanto, indica como paradigma os Acórdãos 3301-004.72 e 3102-002.535. Argumenta, que a
divergência jurisprudencial estaria configurada no presente caso, pois “nos acórdãos foram
analisados os mesmos fatos - valores referentes a Fundos de natureza contábil e sua repercussão
na cobrança do PIS/Pasep” .
Em exame de admissibilidade, a divergência restou configurada apenas em relação
ao Acórdão paradigma no 3102-002.535.
Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, em virtude
da ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados. Segundo a recorrida, o FCDF é um
instrumento específico, com características próprias e bem definidas. Nesse sentido, afirma que a
singularidade do FCDF, sua regulamentação constitucional e legal, e as particularidades da função
social e política do Distrito Federal evidenciam que ele se distingue substancialmente dos outros
mecanismos de repasse de recursos realizados pela União aos demais entes federados.
Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
8
Segundo a recorrida:
O FCDF possui, essencialmente, as seguintes características: (i) trata-se de um
instrumento contábil e financeiro destinado ao custeio de despesas com
segurança pública, saúde e educação deste ente distrital; (ii) cuida-se de um
fundo de natureza especial que substituiu os convênios celebrados entre a União
e o Distrito Federal; (iii) é um instrumento que possui estatura constitucional e
regulamentação em lei federal; (iv) os recursos a ele aportados possuem
destinação bastante restrita e expressamente vinculada; (v) as suas finalidades
estão associadas às especiais características e à alta relevância do Distrito Federal
como centro do poder político e administrativo federal; (vi) as despesas por ele
custeadas revelam-se igualmente relevantes, tratando-se, na realidade, das mais
importantes facetas da atuação estatal; (vii) os valores entregues ao FCDF
possuem expressa previsão legal, não se admitindo a sua alteração por atos
infraconstitucionais ou pela incidência de normas gerais; e (viii) a natureza jurídica
do Fundo, pela singular situação do Distrito Federal e pela específica finalidade
para ele instituída, não encontra paralelo em outras formas de repasses de
recursos pela União Federal aos entes federados.
Feitas essas breves considerações, passo de plano à análise de admissibilidade do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Previsto na Constituição Federal de 1988 (inciso XIV, artigo 21 da CF1), o Fundo
Constitucional do Distrito Federal (FCDF), regulamentado pela Lei no 10.633/2002, é um
mecanismo financeiro criado pela Constituição Federal do Brasil para garantir recursos destinados
ao Distrito Federal. Esses recursos são provenientes do orçamento geral da União, portanto, em
regra não transitam pelo orçamento nem pela conta única do Distrito Federal, de modo que a
operacionalização dos gastos é, em regra, realizada integralmente no âmbito federal, e têm como
objetivo, além de custear a folha de pagamento das forças de segurança pública, saúde e
educação no Distrito Federal, são utilizados para investimentos e outras aquisições.
No entanto, a sistemática de aplicação dos recursos do FCDF foi alterada nos anos
de 2015 e 2016. Nesses anos, os recursos alocados no FCDF, destinados especificamente às áreas
de educação e saúde, tiveram a modalidade de aplicação alterada nos orçamentos da União – da
modalidade direta para a modalidade transferência –, de forma que esses recursos foram
transferidos da conta única do Tesouro Nacional para a conta única do Distrito Federal.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls.5760/5815 a seguinte informação:
44. Segundo a documentação apresentada pelo ente distrital relacionada ao FCDF
– Ofício no 347/2014/SPOA/SE/MF-DF, de 27 de agosto de 2014, Ofício no

1Constituição Federal
Art. 21. Compete à União: (...)
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
9
338/2014/SPOA/SE-MF-DF, de 24 de agosto de 2014, Nota Técnica no
345/CGDPS/SEAFI/SOF/MP,
de
26
de
agosto
de
2014,
e
Ofício
no
137/SEAFI/SOF/MP, de 26 de agosto de 2014 –, a referida alteração orçamentária
relativa à modalidade de aplicação dos recursos do FCDF, nos anos de 2015 e
2016, decorreu de solicitação efetuada à Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério
da Fazenda, considerando as tratativas acordadas em reunião realizada no mês de
agosto/2014, entre representantes de ambos os Ministérios e do Governo do
Distrito Federal.
45. Ressalte-se que tais recursos transferidos foram incluídos nos orçamentos do
ente distrital, de modo que a execução orçamentário-financeira dos recursos se
deu nos sistemas internos do Distrito Federal, ou seja, fora do âmbito federal
(Siafi).
46. Cumpre registrar que a sistemática de aplicação dos recursos do FCDF
destinados à área de segurança pública, nos anos de 2015 e 2016, não sofreu
alteração nos orçamentos da União (modalidade direta), isto é, a execução
orçamentário-financeira desses recursos foi realizada no Siafi, sem o trânsito
desses recursos pelo orçamento ou pela conta única do Distrito Federal.
No presente caso, no entendimento do Colegiado a quo, externado na própria
ementa do Acórdão é de que “o Fundo Constitucional do Distrito Federal, criado em substituição
aos convênios realizados pelo Distrito Federal e União, possui natureza jurídica singular, não
encontrando paralelo em outras formas de repasses de recursos pela União Federal aos entes
federados. Dessa forma, a ele deve ser aplicada a exceção estabelecida no art. 2o, §7o, da Lei
Federal no 9.615/98, que exclui da incidência do Pasep os valores de transferências decorrentes de
convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido”.
Para melhor compreensão, trago a colação o trecho do voto que trata do assunto:
2. Recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e educação
Com relação aos recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e à educação,
entendeu a DRJ que por terem como beneficiário o Distrito Federal, deveriam ser
adicionados à base de cálculo da contribuição para o Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais do ente.
Sem razão a DRJ.
Como mencionado pela própria contribuinte, o Fundo Constitucional do Distrito
Federal consiste em um instrumento contábil e financeiro destinado ao custeio de
despesas com segurança pública, saúde e educação do ente.
Nos termos da Lei Federal n. 10.633/2002:
Art. 1o Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de
natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
10
organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para
execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no
inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.
§ 1o As dotações do FCDF para a manutenção da segurança pública e a
assistência financeira para a execução de serviços públicos deverão ser
discriminadas por atividades específicas.
§ 2o (VETADO)
§ 3o As folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e do corpo
de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do
Tesouro Nacional, deverão ser processadas através do sistema de
administração de recursos humanos do Governo Federal, no prazo máximo
de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação desta Lei, sob pena
de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros correspondentes.
Art. 3o Para os efeitos do aporte de recursos ao FCDF, serão computadas as
dotações referentes à manutenção da segurança pública e à assistência
financeira para execução de serviços públicos, consignadas à unidade
orçamentária "73.105 – Governo do Distrito Federal – Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda.
Conforme consta do Acórdão/TCU n. 2.938/2018 - Plenário, trazidos pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário:
23. No entanto, o Distrito Federal nunca conseguiu arcar sozinho com tais
despesas, havendo a necessidade de a União se responsabilizar com os
gastos de segurança. Apesar de possuir competências tributárias próprias,
justificava-se esse ressarcimento federal devido a uma suposta baixa
capacidade arrecadatória do Distrito Federal.
24. Além de recursos para a área de segurança, a União repassava recursos
para os serviços de saúde e de educação, ademais de manter a justiça e o
ministério público distrital.
25. Porém, o repasse de recursos para as forças de segurança e os serviços
de saúde e educação não era automático. O Distrito Federal tinha que
negociar anualmente com o Poder Executivo Federal, mediante convênios,
verbas para fazer face aos serviços públicos até o ano de 2002.
26. Com a proposição da reforma administrativa pelo Poder Executivo
Federal (Proposta de Emenda Constitucional 173, de 1995), esse arranjo
passou a se transformar. As alterações contidas na Emenda Constitucional
19, de 4/6/1998, impactaram profundamente as finanças do Distrito
Federal.
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
11
27. Com a alteração do art. 21, inciso XIV, da CF/1988, ficou prevista a
criação de um fundo próprio para auxílio financeiro para serviços públicos
do Distrito Federal, o que mais tarde foi regulamentado com a constituição
do Fundo Constitucional do Distrito Federal, mediante a Lei 10.633, de
27/12/2002.
Verifica-se, portanto, que o referido Fundo Constitucional do Distrito Federal foi
criado para substituir as negociações feitas anualmente com o Poder Executivo
Federal, mediante convênios, verbas para fazer face aos serviços públicos até o
ano de 2002.
Dito isso, entendo que assiste razão a Recorrente quando afirma que a natureza
jurídica do Fundo, pela singular situação do Distrito Federal e pela específica
finalidade para ele instituída, não encontra paralelo em outras formas de
repasses de recursos pela União Federal aos entes federados.
Dessa forma, tendo ele sido instituído em substituição aos convênios
anteriormente celebrados pelo Distrito Federal e pela União, entendo que a ele
deve ser aplicada a exceção estabelecida no art. 2o, § 7o, da Lei Federal no
9.715/98, que exclui da incidência da contribuição social ora em análise “os
valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido”. (grifou-se)
Diversamente, o Acórdão no 3102-002.535, único paradigma aceito pelo Despacho
de Admissibilidade, tratou de repasses para o Fundo Especial para o Desenvolvimento e o
Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (FUNJECC) instituído pela
Lei Estadual no 1.071/19902, tem como objetivo centralizar recursos para o custeio das atividades
forenses, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ajuda de custo, equipamentos e materiais
permanentes de qualquer órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
Os recursos que alimentam o FUNJECC geralmente vêm de fontes como: taxas e
custas judiciais; multas aplicadas em processos dos Juizados Especiais; verbas orçamentárias
específicas; convênios e parcerias; juros de aplicações financeiras feitas com o fundo, nos termos
dos arts. 98 e 100 da Lei no 1.071/19903, e é fiscalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, que

2 Lei no 1.071, de 11 de julho de 1990
Art. 98. Fica instituído o Fundo Especial para a Instalação, o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, destinado a centralizar recursos e custear despesas relacionadas com a instalação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das atividades
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Art. 100. Constituem recursos do Fundo: I - a taxa judiciária incidente sobre o processamento das ações cíveis ou penais de competência do Poder
Judiciário; II - as custas e emolumentos cobrados pelas serventias judiciais e extrajudiciais oficializadas.

3 Lei Estadual no 1.071/1990
Art. 98. Fica instituído o Fundo Especial para a Instalação, o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento das
Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, destinado a centralizar recursos e custear despesas
relacionadas com a instalação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das atividades dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais.
(...)
Art. 100. Constituem recursos do Fundo:
I - a taxa judiciária incidente sobre o processamento da ações cíveis ou penais de competência do Poder
Judiciário;
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
12
tem a responsabilidade de realizar inspeções e correições em unidades judiciárias e
administrativas, incluindo os Juizados Especiais, e também atua no âmbito da Justiça Federal,
exercendo fiscalização, controle e orientação normativa.
No referido acórdão, restou assentado que o FUNJECC, conceituado como “os
fundos especiais de natureza contábil e/ou financeira, não dotados de personalidade jurídica,
previstos nos artigos 71 a 74 da Lei no 4.320, de 17/03/1964, criados no âmbito de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim dos Ministérios
Públicos e dos Tribunais de Contas”, por possuir natureza meramente contábil, não dotado de
personalidade jurídica própria, o fundo não pode ser sujeito passivo da contribuição, como o são
as entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no 9.715, e por isso não há previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
O Acórdão paradigma no 3102-002.535, está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2018 a 31/12/2020
(...)
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. REPASSES AO FUNJECC
E
AO
FECOMP.
FUNDOS
SEM
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se
enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao
PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade jurídica própria, não se
podendo equipará-los às entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no
9.715/98.
PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONVÊNIOS.
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS VOLUNTÁRIAS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO
CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora o artigo 2o, parágrafo 7o, da Lei no 9.715/98 determine a exclusão dos
valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere da base de cálculo da contribuição ao PASEP, o
contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.
Sobre o tema consta do voto:
Inclusão das receitas do FUNJECC na base de cálculo da contribuição ao PASEP
devida por pessoa jurídica de direito público interno.
O Auto de Infração também engloba a exigência da Contribuição ao PASEP sobre
receitas do FUNJECC – Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado.

II - as custas e emolumentos cobrados pelas serventias judiciais e extrajudiciais oficializadas.
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
13
Quanto às receitas destinadas ao FUNJECC, fundo sem personalidade jurídica
própria, a Delegacia de Julgamento concluiu tratar-se de descentralização
orçamentária, enquadrando-se no conceito de transferência intragovernamental,
razão pela qual estes valores não teriam impacto na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do item 32.1.a da Solução de Consulta
Cosit no 278/2017:
“32.1. Quanto às transferências intragovernamentais:
a) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;”
Inclusão das receitas do FUNJECC na base de cálculo da contribuição ao PASEP
devida por pessoa jurídica de direito público interno.
O Auto de Infração também engloba a exigência da Contribuição ao PASEP sobre
receitas do FUNJECC – Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado.
Quanto às receitas destinadas ao FUNJECC, fundo sem personalidade jurídica
própria, a Delegacia de Julgamento concluiu tratar-se de descentralização
orçamentária, enquadrando-se no conceito de transferência intragovernamental,
razão pela qual estes valores não teriam impacto na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do item 32.1.a da Solução de Consulta
Cosit no 278/2017:
“32.1. Quanto às transferências intragovernamentais:
a) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos
ou fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores
não terão impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais devida pela entidade pública que
aglomera os órgãos ou fundos envolvidos;”
O FUNJECC foi instituído pela Lei Estadual no 1.071/1990 para centralizar recursos
e custear despesas relacionadas com instalação, funcionamento e
aperfeiçoamento das atividades dos Juizados Especiais e possui como principal
fonte de custeio as receitas de taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos
cartorários, nos termos dos artigos 98 e 100 daquele diploma:
“Art. 98. Fica instituído o Fundo Especial para a Instalação, o
Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, destinado a centralizar recursos e custear despesas
relacionadas com a instalação, o funcionamento e o aperfeiçoamento das
atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.”
Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
14
“Art. 100. Constituem recursos do Fundo:
I - a taxa judiciária incidente sobre o processamento da ações cíveis ou
penais de competência do Poder Judiciário;
II - as custas e emolumentos cobrados pelas serventias judiciais e
extrajudiciais oficializadas. (...).”
Visando atender à necessidade de padronização das classificações estatísticas
nacionais, em 2009, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por
meio da Comissão Nacional de Classificações - CONCLA, aprovou a Tabela de
Natureza Jurídica (NJ) 2009, criando a NJ 120-1 - Fundos Públicos.
Estes foram conceituados como “os fundos especiais de natureza contábil e/ou
financeira, não dotados de personalidade jurídica, previstos nos artigos 71 a 74 da
Lei no 4.320, de 17/03/1964, criados no âmbito de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim dos Ministérios
Públicos e dos Tribunais de Contas”:
“NOTAS EXPLICATIVAS 120-1 - Fundo Público Esta Natureza Jurídica
compreende: - os fundos especiais de natureza contábil e/ou financeira, não
dotados de personalidade jurídica, previstos nos artigos 71 a 74 da Lei n.o
4.320, de 17/03/1964, criados no âmbito de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim dos Ministérios
Públicos e dos Tribunais de Contas.
Esta Natureza Jurídica compreende também: - os fundos de avais criados no
âmbito de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem assim dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de
Contas.”
Tratando-se de fundo especial, regido pelos artigos 71 a 74 da Lei no 4.320/64,
tem-se que o FUNJECC possui natureza meramente contábil.
Nem se avente que a existência de registro perante o CNPJ seria indício de que há
personalidade jurídica de tal fundo, já que a legislação prevê a obrigatoriedade de
registro de entidades que, por sua vez, não possuem personalidade jurídica,
como, por exemplo, os consórcios de empresas.
A RFB é usuária da Tabela de NJ do IBGE, tendo recepcionado a NJ 120-1, através
da IN RFB no 1005/2010, cujo artigo 11, inciso XI, exige que os fundos públicos de
natureza meramente contábil sejam inscritos no CNPJ:
“Art. 11. São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
(...)
XI - fundos públicos e privados de natureza meramente contábil;
(...)
Desse modo, acertada a decisão recorrida.
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
15
O entendimento adotado pela Delegacia de Julgamento encontra respaldo na
jurisprudência do CARF, no sentido de que as transferências para entidades sem
personalidade jurídica não se qualificam como hipótese legal de dedução da base
de cálculo da contribuição ao PASEP:
(...)
Como se vê, o entendimento dominante no âmbito deste Conselho é no sentido
de que as transferências de receitas correntes a entidades desprovidas de
personalidade jurídica não se enquadram na hipótese de dedução prevista no
artigo 7o da Lei no 9.715/98.
Com efeito, o chamado “repasse” ao fundo não consiste em uma efetiva
transferência feita pelo Estado, pois estes valores ingressam em suas receitas com
um fim específico, mas não para uma outra pessoa jurídica.
O fato de estarem vinculados a um tipo específico de despesa não é bastante e
suficiente para mudar a natureza jurídica de receita corrente, sendo necessário
que a própria lei instituidora ou outra posterior previsse sua exclusão, o que não
ocorre.
Ademais, não possuindo personalidade jurídica própria, o fundo não pode ser
sujeito passivo da contribuição, como o são as entidades mencionadas no artigo
7o da Lei 9.715.
Nesses termos, permitir a exclusão pretendida equivale a conceder isenção sobre
aquela parcela das receitas transferidas sem lei que a preveja, o que não se
admite em nosso ordenamento jurídico.
Sendo assim, voto no sentido de manter as receitas transferidas ao FUNJECC na
base de cálculo da contribuição ao PASEP exigida do Estado do Mato Grosso do
Sul.
Como se vê, a decisão paragonada labora a partir de circunstâncias fáticas distintas
das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
O Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e o FUNJECC (Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Projetos de Educação, Cultura e Cidadania) são dois fundos diferentes com
propósitos distintos. O FCDF é um fundo da União destinado a financiar a segurança pública, saúde
e educação no Distrito Federal, enquanto o FUNJECC é um fundo para apoiar projetos de
educação, cultura e cidadania em nível nacional.
Resumidamente, temos as seguintes características:
Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF):

Finalidade: Destina-se a custear a segurança pública (Polícia Civil, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros Militar), saúde e educação no Distrito
Federal.
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.874 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
16

Origem: Receita tributária da União.

Lei: Previsto na Constituição Federal, com atual forma definida em 2002.

Gestão: O FCDF é gerido pelo Governo do Distrito Federal.
FUNJECC:

Finalidade: Apoiar projetos de educação, cultura e cidadania em nível
nacional, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.

Origem: Recursos provenientes de diferentes fontes, incluindo dotações
orçamentárias, doações e patrocínios.

Lei: A criação e funcionamento do FUNJECC são regulamentados por leis e
decretos, com diretrizes estabelecidas por órgãos federais.

Gestão: O FUNJECC é administrado por um conselho de gestão composto
por representantes de diferentes setores da sociedade.
Em suma, no caso posto, sem adentrar em juízo de valor, a Turma entendeu que o
FCDF foi criado em substituição aos convênios realizados pelo Distrito Federal e União, por se
tratar de natureza jurídica singular, não encontrando paralelo em outras formas de repasses de
recursos pela União Federal aos entes federados, e por isso deve ser aplicada a exceção
estabelecida no art. 2o, §7o, da Lei Federal no 9.615/98. Já o Acórdão no 3102-002.535, o
Colegiado decidiu que FUNJECC, possui natureza meramente contábil, sem personalidade jurídica
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a finalidade do art.
7o da Lei no 9.718/98, e ainda ressalta que o fundo em questão não pode ser sujeito passivo da
contribuição, como são aas entidades mencionadas no referido artigo.
Assim, tendo em vista a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas, pois não há como se deduzir divergência interpretativa, quando as decisões
contrapostas estão em confronto incidência diversas, regidas por legislações específicas, cada qual
com suas características e nuances, obstando o conhecimento do recurso especial.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 6132
DF CARF MF
Original